Tribunal: TJES
Processo: 5003657-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003657-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. S. S. e outros

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE PREMISSA IDENTIFICADO. INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento em relação aos danos morais, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Identificado erro de premissa quanto aos honorários advocatícios, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e fixar a verba honorária sucumbencial devida pela parte embargada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 16675498 que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo embargado contra sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais por ele ajuizada.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos
“[...]argumentos apontados por esta Embargante, e sequer analisou o teor dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e sua respectiva aplicação ao caso, deixando de identificar o ato ilícito, dano e nexo causal que evidencie o dever da Embargante de indenizar a parte contrária[...]”
, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, embora haja verba condenatória identificada na decisão. (ID. 16816764)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo, com incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. (ID. 17543324)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a recorrente alega que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos
“[...]argumentos apontados por esta Embargante, e sequer analisou o teor dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e sua respectiva aplicação ao caso, deixando de identificar o ato ilícito, dano e nexo causal que evidencie o dever da Embargante de indenizar a parte contrária[...]”
, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, embora haja verba condenatória identificada na decisão. (ID. 16816764)

Entretanto, constou clarividente no voto condutor do aresto recorrido que
“[...]o
dano moral [...] restou configurado pela conduta abusiva das apeladas, diante da rescisão do contrato de forma unilateral, gerando angústia e prejuízos morais ao menor e sua família, principalmente por ter interrompido o tratamento, que foi retomado por força da decisão liminar com prazo limitado.[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que em relação à alegada omissão quanto aos danos morais a recorrente em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Em relação aos honorários advocatícios, todavia, tenho que vinga a irresignação, pois havendo condenação imposta ao embargante para pagamento de indenização por danos morais, é sobre tal verba que deve incidir a rubrica, como expressamente determinado pelo art. 85, §2º, do CPC, denotando evidente erro de premissa passível de correção pela estreita via dos aclaratórios.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Verificada a existência de omissão e erro de premissa de julgamento, acerca de ponto relevante ao deslinde da controvérsia, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão.

2. Embargos de declaração acolhidos para anular as deliberações anteriores, determinando o retorno dos autos ao relator para nova apreciação do reclamo.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.821.383/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Nesse contexto, acolho em parte os embargos de declaração em apreço para, integrando
o acórdão impugnado, sanar o erro de premissa em questão e determinar que os honorários advocatícios fixados sejam calculados sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)